Tribunal: TJMT
Processo: 1033022-33.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033022-33.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 05.572.209/0001-43 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO CAVANHA GAIA - CPF: 845.153.418-04 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 587.945.659-53 (AGRAVADO), VERA LUCIA STRALIOTE PEREIRA - CPF: 699.363.829-00 (AGRAVADO), GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 62.580.394/0001-51 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 05.572.209/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 587.945.659-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA STRALIOTE PEREIRA - CPF: 699.363.829-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
— ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE
– NÃO APLICAÇÃO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
no julgamento do recurso especial no
1850512/SP
,
submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil
(Tema no 1076)
que, não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Gaia, Silva, Gaede & Associados – Sociedade de Advogados
(Id. 140055662).

Assegura que no caso dos autos “
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a verba honorária deve ser fixada à luz da apreciação equitativa nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, CPC/2015, a fim de evitar a fixação de valores exorbitantes e o enriquecimento indevido
.”.

Assevera que “
o percentual pretendido pelo ora Apelante implica condenação ao pagamento de honorários de grande vulto, que, nada obstante o zelo do profissional atuante no feito, mostra-se absolutamente incompatível com o trabalho prestado nos autos
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id.

146696690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gaia, Silva, Gaede & Associados – Sociedade de Advogados
interpôs apelação contra a sentença que
fixou honorários advocatícios no valor de R$2.000,00: dois mil reais, com fundamento no artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, em desfavor da Fazenda Pública (Id. 138899667).

É este o teor do dispositivo da sentença:

[...] Conforme estabelece a Lei de Execução Fiscal, no artigo 26, extingue-se a execução quando houver o cancelamento da inscrição de dívida ativa. Posto isso, julgo extinta a presente execução com fundamento no artigo 26 da LEF. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. P.R.I. Cuiabá/MT, 29 de julho de 2019 [...]. (Id. 138899667).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração:

[...] Diante do exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração para acrescentar à sentença sob Id 22144819 o seguinte parágrafo: “Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que fixo em R$ 2.000,00(dois mil reais) com fundamento no artigo 85, §§ 8o, 2o c/c art. 90, ambos do CPC” [...] Na parte que não foi objeto da correção, permanece a decisão como lançada nos autos. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...].

Em decisão monocrática proferida na data de 18 de agosto de 2022, dei provimento ao recurso de apelação interposto por Gaia, Silva, Gaede & Associados – Sociedade de Advogados para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, parágrafo 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil (Id. 140055662).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a verba honorária deve ser fixada à luz da apreciação equitativa nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, CPC/2015, a fim de evitar a fixação de valores exorbitantes e o enriquecimento indevido.”.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
no julgamento do recurso especial no
1850512/SP
,
submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil
(Tema no 1076)
que, não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto, cuida-se de rol taxativo (
numerus clausus
).

[...] 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo
amicus curiae
Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

[...]

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao
amicus curiae
Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "
esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra
". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ, Corte Especial, REsp
1.850.512
/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em
16 de março de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022). [com negrito e itálico no original].

É certo que, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

[...]

Além disso, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao montante previsto no artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil (artigo 85, § 5o).

Assim, no caso, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido (equivalente a R$ R$ 305.057,69: trezentos e cinco mil cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) em: i) dez por cento (10%) na primeira faixa de até duzentos (200) salários mínimos; e ii) oito por cento (8%) na segunda faixa entre duzentos (200) e 2000 (dois mil) salários mínimos, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022